Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos prestados, em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.
3. Mantém-se a suspensão da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, sem a necessidade de prestação de serviços à comunidade, haja vista que a pena fixada é inferior a 6 (seis) meses de privação de liberdade.
4. Condenado o réu por crime ou contravenção penal cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador à estipulação de seu quantum mínimo. Para tal objetivo devem ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso, a saber, a gravidade do crime ou da contravenção, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes. Reduzida a reparação mínima em favor da vítima para R$300,00 (trezentos reais), de ofício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.